Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000333-88.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO: MARIA DA SILVA SANTANA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO AO STJ – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM TEMA DO STJ – INADEQUAÇÃO – CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO – 1- AUSENCIA DOS VICIOS DO ART. 1022 DO CPC – 2- REDISCUSSÃO DA MATERIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da decisão de ID. 58815451, que não conheceu do agravo ao STJ, por ser manifestamente inadmissível óbice a admissibilidade aplicando o tema 871 do STJ.
Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditoria, uma vez que interpôs o recurso pertinente.
Assevera que no início da fundamentação do recurso de agravo em recurso especial houve expressa fundamentação jurídica quanto à sua interposição, ao invés do agravo interno.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 62630141.
O Embargado apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 63632990.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois a interposição de agravo ao Superior Tribunal de Justiça somente seria cabível quando ocorrer a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário com fundamento em sumulas impeditivas.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário com base na sistemática dos recursos repetitivos, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC:
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Ao analisar o agravo ID.55883984, o embargante utilizou-se de fundamentação expressa do art. 1.042 do CPC.
Assim, o pedido da parte Embargante consiste na rediscussão da matéria, cujo desfecho fora desfavorável à sua pretensão, sendo impossível a análise pela via eleita.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1737151/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/12/2018).
Todavia, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão sobre a qual deveria o Juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente, o que não é o caso dos autos.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá – MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX